Tribunal: STF
Processo: ARE 1287062
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PLEITO DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS ANOS DE 2012, 2013, 2014, 2015 E 2016. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE NORMAS GERAIS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO, ARTIGOS 22, XXIV, 24, IX, 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO CUMULADA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0794/2006. ADI 4167. CONSTITUCIONALIDADE. PLENA VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO ANUAL DO PISO NO MÊS DE JANEIRO, A PARTIR DO ANO DE 2009. JULGAMENTO ESTABELECEU QUE ATÉ A DATA DE JULGAMENTO DA ADI 4167/DF, OCORRIDA EM 27.04.2011, O PARÂMETRO DO PISO SALARIAL É A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES. REVISÃO DEVIDA NOS TERMOS DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DO PISO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL AFASTADA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE JÁ DEVERIA ESTAR ADEQUADA. PREVISÃO DE PRAZO DE ADAPTAÇÃO NA LEI Nº 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO NO TOCANTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA APLICAR O IPCA-E NOS MOLDES DO JULGAMENTO DO REPETITIVO RE 870947. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 37 e 169, § 1º, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. Veja-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”
     Quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV, da CF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator